Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701917-12.2020.8.07.9000 PACIENTE: RONALDO FERREIRA LIMA IMPETRANTE: PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS, RONY ROBERTO JOSÉ MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONALDO FERREIRA LIMA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A douta Defesa técnica peticionou nos autos requerendo a desistência do “habeas corpus”, tendo em vista que foi concedida a prisão domiciliar do paciente e, portanto, já foi colocado em liberdade (ID 22447209). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator